Tribunal: TJES
Processo: 5011175-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011175-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE JAVARINE ZANQUI

AGRAVADO: 2 vara cível de órfãos e sucessões comarca de Cariacica ES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE INCAPACIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, o “conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383). 2. Hipótese em que a declaração de insuficiência prestada pela parte encontra amparo nos documentos que instruem o recurso. 3. Decisão reformada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011175-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE JAVARINE ZANQUI

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que João Henrique Javarine Zanqui, com alegação de ter sido vítima de golpe/fraude bancária quando se deparou com um carnê de financiamento de automóvel em seu nome o qual jamais contratou (conforme página 04 das razões recursais), ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
” (id 17727975 do processo originário) em face do Banco Santander S/A e de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.

O Magistrado
a quo
, ao receber a petição inicial, determinou ao Autor a juntada de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça e, após a juntada, proferiu a Decisão recorrida (id 28916079 do processo originário, n.º 5018501-13.2022.8.08.0012), na qual indeferiu o pedido de gratuidade com o argumento de que:

“(...) não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada não demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada.”

Inconformado com os termos da Decisão ora mencionada, o Autor interpôs o recurso em julgamento (id 6106539), em cujas razões argumenta que o
decisum
deve ser reformado porque:

“(...) para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do Requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Não obstante, é necessário enfatizar que o Agravante é profissional técnico de radiologia, afere renda fixa liquida de -/+ R$ 3500,00, é pai de 02 (dois) filhos menores e estudantes, que atualmente, tem uma despesa escolar com plano de saúde excessivos, somando uma média de +/- R$ 1700,00 (hum mil setecentos reais) mensais, fora alimentação, vestuário, laser, medicamentos etc....

Esclareça-se que, AS CUSTAS PROCESSUAIS DOS AUTOS SUPRA, ULTRAPASSAM O VALOR DE SEUS PROVENTOS, o que restará prejudicado seu próprio sustento e de sua família.” (Página 03,
sic
).

Com estas sucintas informações a respeito dos fatos que circundam a demanda em julgamento, destaco que da análise das provas trazidas neste recurso a conclusão alcançada é pelo seu provimento, uma vez que o Agravante demonstrou que preenche os requisitos necessários à obtenção da gratuidade da justiça.

Impende ressaltar, assim como consignei na Decisão inserida no id 6176170, que este egrégio Órgão Colegiado já teve a oportunidade de concluir que a concessão da gratuidade da justiça não exige que a parte esteja em condição de indigência, basta que não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Na ocasião citei os seguintes julgados, ambos de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
O conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art.98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Embora na hipótese dos autos a apelada perceba remuneração mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), comprovou despesas com aluguel, condomínio, plano de saúde, parcelas de financiamento de imóvel, que aliadas a expensas presumíveis com alimentação, higiene, vestuário, dentre outras ordinárias do cotidiano, autorizam fruir do beneplácito da gratuidade da justiça
. 3. Recurso Desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180102006, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, o Agravante demonstrou que, de fato, possui renda líquida mensal por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme id 6106545, bem assim que possui despesas mensais (id 6106541) com dois filhos que consomem grande parte de sua remuneração, circunstâncias estas que, em meu sentir, corroboram a alegação de pobreza veiculada na petição inicial.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.